Tribunal: TJSP
Processo: 0012811-68.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0012811-68.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante YAGO
HENRIQUE BARBOSA RODRIGUES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E FARTO SALLES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012811-68.2020.8.26.0041 -Voto no 53.362
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0012811-68.2020.8.26.0041
COMARCA DE SÃO PAULO - DEECRIM - UR1
AGRAVANTE: YAGO HENRIQUE BARBOSA RODRIGUES
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 53.362
Trata-se de Agravo interposto contra a decisão
copiada à fl. 89 (mantida à fl. 117), que converteu em carcerária a pena
restritiva de direitos aplicada a YAGO HENRIQUE BARBOSA RODRIGUES
e unificou as reprimendas que lhe foram impostas, mantendo o regime
fechado estabelecido pela última condenação.
RODRIGUES alega que a Juíza da execução não
deveria ter unificado as penas, até porque a restritiva de direitos deveria ser
cumprida após a privativa de liberdade (fls. 1/4).

O recurso foi respondido (fls. 22/26).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-
se a fls. 40/43.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012811-68.2020.8.26.0041 -Voto no 53.362
3
É o relatório.
O reclamo não merece guarida.
Com efeito, RODRIGUES foi condenado nos
autos
no
0008736-74.2012.8.26.0361
(Execução
Criminal
no
0012341-76.2016.8.26.0041) à pena de 2 anos de reclusão, em regime
inicial aberto, mais o pagamento de 10 dias-multa, no piso, por falso
testemunho, pena esta substituída por restritivas de direitos e, depois, nos
autos de no 0001044-25.2018.8.26.0616, à pena de 6 anos, 9 meses e 20
dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 680 dias-
multa, no limiar, pela prática de tráfico de drogas (fls. 95/96).
Segundo
consta
da
decisão
vergastada,
“Considerando a incompatibilidade do cumprimento da pena privativa
de liberdade com a pena imposta no novo processo de execução
criminal e com fundamento no artigo 181 § 1o, letra “e” da Lei de
Execução Penal, converto a pena restritiva de direitos concedida ao
sentenciado Yago Henrique Barbosa Rodrigues, CDP MOGI DAS
CRUZES, nos autos do PEC 0012341-76.2016.8.26.0041 e mantenho
o regime fechado estabelecido pela última condenação (processo no
0001044-25.2018.8.26.0616), nos termos do artigo 111 da Lei de
Execução Pena” (fl. 89).
De acordo com o artigo 44, parágrafo 5o, do
Estatuto Repressivo, “Sobrevindo condenação a pena privativa de
liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a
conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado
cumprir a pena substitutiva anterior” (grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012811-68.2020.8.26.0041 -Voto no 53.362
4
Paralelamente a isso, o artigo 111 da Lei de
Execução Penal estabelece que “Quando houver condenação por mais
de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a
determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da
soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a
detração ou remição”.

Nesse mesmo sentido é o disposto no artigo 181,
parágrafo 1o, alínea 'e', da Lei no 7.210/84, verbis:
“Art. 181. A pena restritiva de direitos será
convertida em privativa de liberdade nas
hipóteses e na forma do art. 45 e seus incisos
do Código Penal.
§ 1.o A pena de prestação de serviços à
comunidade
será
convertida
quando
o
condenado:
(...)
e) sofrer condenação por outro crime à pena
privativa de liberdade, cuja execução não
tenha sido suspensa”.
Então, diante dessas determinações legais, o Juiz
da execução, ao tomar conhecimento de nova condenação, DEVE unificar
as penas. Cuida-se, portanto, de uma imposição legal ao Magistrado.

No mais, diante do quantum das penas, não seria
possível o sentenciado permanecer em regime aberto, em razão do disposto
no artigo 33 do Estatuto Repressivo, e nem ter as suas penas substituídas
por restritivas de direitos, em razão do total do castigo, coisa que encontra
óbice no artigo 44 desse mesmo diploma legal.

Por fim, ao revés do que sustenta o postulante,
não é possível aplicar à hipótese destes autos o artigo 76 do Código Penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012811-68.2020.8.26.0041 -Voto no 53.362
5
(No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais
grave), pois esse comando legal só é aplicável em caso de condenações a
penas privativas de liberdade de espécies diversas: reclusão, detenção ou
prisão simples.
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator